Tribunal: TJPA
Processo: 0058263-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058263-43.2014.8.14.0301

APELANTE: BERNARDINO LOURENCO DE SOUZA GUERREIRO

APELADO: SERGIO PANTALEAO DA CUNHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058263-43.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BERNARDINO LOURENÇO DE SOUZA GUERREIRO

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA 13.372

APELADO: SERGIO PANTALEÃO DA CUNHA

ADVOGADO: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA - OAB/PA 23.481

RELATOR: JUIZ CONVOCADO
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL VERBAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS VALORES EXIGIDOS PELO AUTOR LOCADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058263-43.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BERNARDINO LOURENÇO DE SOUZA GUERREIRO

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA 13.372

APELADO: SERGIO PANTALEÃO DA CUNHA

ADVOGADO: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA - OAB/PA 23.481

RELATOR: JUIZ CONVOCADO
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BERNARDINO LOURENÇO DE SOUZA GUERREIRO
,
objetivando a reforma
da sentença de id.
744900
- Páginas 1/3, proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que,
julgou procedente a demanda para declarar rescindido o contrato de locação e condenar a apelante ao pagamento dos aluguéis pendentes,
nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança de Aluguéis.

Trata-se na Origem de Ação de Despejo por falta de pagamento cumulado com Cobrança de Aluguéis (id.
744896
- Pág. 2/5), onde o autor alega ter celebrado com a apelante contrato de locação verbal de imóvel residencial, com início em 01.10.2012 e término em 30.09.2013, com valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais). Estando pendente de pagamento o período de setembro de 2013 a outubro de 2014.

Em contestação de id.
744898
- Pág. 1/7, o locatário alega nunca ter celebrado contrato de locação com o autor e que sua ex-companheira é quem reside no local aproximadamente há 5 (cinco) anos, bem como que trabalha há cerca de 8 anos no interior do Estado.

Em sentença proferida através do id. 744900 - Páginas 1/3, a ação foi julgada procedente para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, bem como para desocupar o imóvel em 15 (quinze) dias.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais (id.
744901
- Pág. 1/12), insurge-se quanto ao decisum, alegando a ausência de legitimidade passiva ad causam, bem como a falta de provas que atestem a fiel veracidade dos fatos, além da fragilidade da prova utilizada como fundamento da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão de id.
950023 - Pág. 1
.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual do dia 25 de 01 de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR APENAS PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO

VOTO

V O T O

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado de Id. 744901 - Pág. 13/14.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Considerando que a preliminar de
ausência de legitimidade passiva ad causam
se confunde com o próprio mérito, passo a análise do mérito recursal:

Sustenta o Apelante a necessidade de reforma da sentença, eis que afirma que jamais houve a locação, bem como que não reside no imóvel em questão, ressaltando que quem mora no imóvel é sua ex-companheira e isso há mais de 5 (cinco) anos. Alega ainda, que trabalha há 8 (oito) anos no interior do Estado, razão pela qual pugna, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, pela improcedência da ação ante a inexistência da locação.

No entanto, verifico que o recorrente não juntou qualquer prova de que não reside na capital e muito menos no imóvel objeto da demanda, como por exemplo um simples comprovante de residência; um depoimento testemunhal. Aliás, não consta dos autos informações importantes, como o período que manteve relacionamento com a ex companheira ou mesmo uma prova que esta que sempre residiu no imóvel.

Por outro lado, as certidões de nascimento anexadas aos presentes autos pelo próprio apelante (ID 744898 - Pág. 12/13), demonstram que seus filhos nasceram na capital, o que faz crer que residem no imóvel locado, uma vez que não consta dos autos outro possível endereço nesta capital ou no interior do Estado, de maneira que todas as provas constante dos autos indicam e demonstram que a parte é legítima para responder passivamente a demanda.

Em que pese a negativa do apelante, restou indubitável a existência de contrato verbal de locação entre as partes recorrentes, em especial pela prova decorrente da afirmação da testemunha ouvida durante fase instrutória de id. 744899 - Pág. 12, que confirmou a existência da relação locatícia, inclusive tendo afirmado ter visto as partes celebrando verbalmente a relação locatícia pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Levando-se esses fatos a sua consequência jurídica e aliado ao fato de que o apelante confessa que sua ex companheira reside no imóvel, além da ausência de prova robusta em contrário, pode-se concluir pela existência da relação jurídica e o acerto da sentença proferida pelo juízo a quo.

Portanto, restou comprovada a locação verbal celebrada entre as partes, bem como a inadimplência do apelante, eis que não produziu quaisquer provas nos autos de que não residia no imóvel em questão e tão pouco de que quitou os aluguéis mensais cobrados na ação.

Corroborando o entendimento supra, vejamos os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL VERBAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA TESTEMUNHAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS VALORES EXIGIDOS PELO AUTOR LOCADOR. PRETENSÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTENCIA DA RELAÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007917636, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 28/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007917636 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 28/08/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - COMPROVAÇÃO - ART. 373 DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 370 do CPC/2015, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou protelatórias. - A prova dos autos é robusta ao apontar a relação locatícia havida entre as partes. - Nos termos do art. 373 do CPC/2015, comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cabe à ré a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito, o que não ocorreu na espécie. - Diante disso, deve ser mantida a sentença que acertadamente condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis atrasados. (TJ-MG - AC: 10558150031190001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/10/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. prospecção DE PONTOS COMERCIAIS PARA A EXPANSÃO DA MARCA ?BURGUER KING? NO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ESCRITO. NÃO É REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 107 do Código Civil determina que a validade da manifestação da vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. A mera ausência de contrato formal escrito não é suficiente para demonstrar a inexistência do contrato de prestação de serviço estabelecido pelas partes. 2. A prova produzida nos autos demonstrou que o autor realizou os serviços de prospecção e análise de pontos comerciais com o fim de efetivar futuros contratos de aluguel da requerida para expandir a sua marca no Distrito Federal. Os contratos efetivados pela empresa para alugar imóveis para suas lojas foram justamente em relação aos pontos analisados e apresentados pelo autor, ficando esclarecido que a intermediação foi realizada desde o início das tratativas, culminando no fechamento dos contratos. 3. Estando comprovada a realização dos serviços e o usufruto dos benefícios dele advindos, fica evidente a existência de relação jurídica contratual entre as partes, ensejando à apelante o dever de adimplir o contrato pelo valor determinado na sentença, uma vez que não foi objeto de impugnação no presente recurso. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 07183811620188070001 DF 0718381-16.2018.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que restou comprovada a relação locatícia entre as partes demandantes, bem como o não pagamento dos aluguéis, deve ser mantida
in totum
a sentença apelada.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
A APELAÇÃO INTERPOSTA PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual do dia __ de __ de 2021.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado

Belém, 16/08/2022